Tribunal: STF
Processo: HC 245465
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Daniel Seiiti Brum contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 922.437/SP (doc. 9).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi denunciado, pela prática dos delitos tipificados no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2003 e no art. 12 [posse irregular de arma de fogo de uso permitido], da Lei n. 10.826/2003, sobrevindo sua condenação, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, somente pela prática do crime de tráfico de drogas (e-STJ, fls. 75/87).



    Irresignadas, ambas as partes apelaram e o Tribunal estadual negou provimento ao recurso defensivo e proveu o ministerial para, condenando o paciente também pelo crime previsto no art. 12, da Lei n. 10.826/2003, fixar-lhe penas adicionais de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa [...]. (doc. 8, p. 1).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, e, síntese, que:  



    Analisando apenas o APF [auto de prisão em flagrante], denúncia, sentença e acórdão, verifica-se que o paciente é, tecnicamente primário, observando o TEMA 1172. Confessou o crime, é jovem, de família constituída e a pena total é superior a 04 anos e inferior a 08 anos. Logo, é plenamente possível a concessão da ordem em caráter liminar para: a) em relação ao crime de tráfico de drogas, fixar regime semiaberto, consoante precedentes; e b) com relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo, considerando que a arma estava inapta e as munições serem poucas e não prestarem para a arma apreendida, ABSOLVER o paciente ou fixar REGIME ABERTO. (doc. 1, p. 8).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, postula-se o DEFERIMENTO DA LIMINAR para cassar o ato coator e a) em relação ao crime de tráfico de drogas, fixar regime semiaberto, eis que CONFESSOU, consoante precedentes; e b) com relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo, considerando que a arma estava inapta e as munições serem poucas e não prestarem para a arma apreendida, ABSOLVER o paciente ou fixar REGIME ABERTO. (doc. 1, p. 9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRETENSÃO DE REGIMES PRISIONAIS MAIS BRANDOS. INVIABILIDADE. MONTANTE DAS SANÇÕES E REINCIDÊNCIA DO PACIENTE. PREVISÃO LEGAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Em relação ao crime de tráfico de drogas, verifica-se que sua pena-base foi fixada no piso legal, havendo posteriormente a compensação integral da confissão com a reincidência, ficando as sanções do paciente definitivamente estabilizadas em 5 anos de reclusão, além de 500 dias-multa, ausentes causas modificadoras (a reincidência é óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado).



    2. Desse modo, não há óbice legal na fixação do regime inicial fechado, haja vista o montante da pena e a reincidência do paciente, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, e § 3º, do Código Penal, e da jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes.



    3. Em relação ao delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, constata-se que a pena-base também foi fixada no piso legal e que, na segunda fase da dosimetria da pena, operou-se a compensação integral da confissão com a reincidência, ficando as sanções do paciente definitivamente estabilizadas em 1 ano e 2 meses de detenção, além de 11 dias-multa, ausentes outras causas modificadoras.



    4. Nesse contexto, considerando-se o montante da pena privativa de liberdade, a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do paciente, não há nenhuma ilegalidade na manutenção do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c” e § 3º, do Código Penal, e do Enunciado sumular 269 do STJ, que assim dispõe: É admissível a adoção do regime prisional inicial semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. Precedentes.



    5. Desse modo, não há nenhuma ilegalidade a ser sanada na fixação dos regimes prisionais do paciente.



    6. Agravo regimental não provido. (doc. 9, pp. 1-2 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Com efeito, o art. 33, § 2°, do Código Penal, é claro ao dispor que constitui faculdade, e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada caso.  



    Além disso, o art. 33, § 3°, do mesmo Código Penal, determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, no momento da definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda.  



    Ressalto, ainda, o teor da Súmula 719, desta Suprema Corte: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.  



    No caso, ao apreciar as condições subjetivas desfavoráveis do paciente, nas quais se inclui a reincidência, estabeleceu-se o regime prisional mais severo (fechado), em razão dos elementos concretos e individualizados que o juiz de primeiro grau entendeu aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do art. 33, § 3°, combinado com o art. 59, ambos do Código Penal.  



    Por fim, quanto ao pedido de absolvição do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, registro que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017 – grifei)  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. I – O art. 511, combinado com o art. 526, I, a, ambos do Código de Processo Penal Militar, autorizam o Ministério Público Militar a interpor apelação contra sentença absolutória. II – O “habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.563 AgR/AM, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. ALEGADO BIS IN IDEM ENTRE O CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E A CAUSA DE AUMENTO DO INC. V DO § 2º DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 240.220 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22/5/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator